Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-73.2022.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002786-73.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE NILTON CARDOSO DE SA - CPF: 020.202.581-02 (APELANTE), LAYLLA POLLYANNY SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.342.651-42 (APELANTE), WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - CPF: 062.732.911-01 (APELANTE), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (APELANTE), WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 607.902.343-19 (APELANTE), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), CAMILA ALVES PINTO - CPF: 033.137.381-50 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA RIBEIRO - CPF: 021.300.221-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLI FERNANDA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 063.121.551-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 944.809.071-49 (ASSISTENTE), ELIELTON PEGORARO DO NASCIMENTO - CPF: 061.303.811-82 (ASSISTENTE), JOAO OSMAR VIEIRA - CPF: 550.915.711-91 (ASSISTENTE), VANDERLEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.257.131-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - CPF: 062.732.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN CRISTINA MENTA COELHO - CPF: 014.186.602-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002786-73.2022.8.11.0025

APELANTE: JOSE NILTON CARDOSO DE SA, LAYLLA POLLYANNY SILVA OLIVEIRA, WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS, CAMILA ALVES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, com participação de adolescente, na Comarca de Juína/MT.

II. Questões em discussão

2. As preliminares suscitadas consistem em: (i) alegação de incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o feito, em razão da Resolução nº 11/2017-TP; e (ii) nulidade das provas digitais pela suposta quebra da cadeia de custódia.

3. No mérito, discute-se a autoria e materialidade dos crimes imputados, a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio em relação a um dos apelantes, a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4. A Resolução nº 11/2017-TP do TJMT, ao atribuir competência à 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar crimes de organização criminosa, é válida e não afronta o princípio do juiz natural, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

5. Não há nulidade das provas digitais, pois a extração de dados foi realizada com autorização judicial, sem indícios de adulteração ou prejuízo à defesa. A ausência de registro formal da cadeia de custódia não invalida automaticamente a prova colhida, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas pelas provas testemunhais, periciais e documentais, incluindo interceptações telefônicas e extração de dados de celulares, que evidenciaram a participação dos recorrentes na comercialização de drogas e na organização criminosa.

7. A tese defensiva de desclassificação do tráfico para uso próprio não prospera, dada a quantidade de entorpecentes apreendidos, a habitualidade da prática criminosa e o
modus operandi
empregado.

8. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois os recorrentes integram organização criminosa e possuem dedicação a atividades criminosas, circunstâncias que impedem a aplicação do benefício.

9. As penas foram fixadas dentro dos limites legais e o regime inicial fechado foi corretamente aplicado, considerando o
quantum
de pena fixado [art. 33, CP].

IV. Dispositivo e tese

10. Apelações conhecidas e desprovidas.

Teses de julgamento:

1. A Resolução nº 11/2017-TP do TJMT, ao atribuir competência à 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar crimes de organização criminosa, é constitucional e não viola o princípio do juiz natural.

2. A ausência de registro formal da cadeia de custódia não invalida automaticamente a prova digital, desde que inexistam indícios concretos de adulteração ou prejuízo à defesa.

3. A habitualidade na prática delitiva, evidenciada por diálogos interceptados e pelo volume de drogas apreendido, afasta a tese de desclassificação do tráfico para uso próprio.

4. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a integrantes de organização criminosa que atuam de forma estruturada e hierárquica, exercendo atividades ilícitas de maneira reiterada.

5. A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequada, considerando-se o
quantum
de pena fixado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 22, I; 96, I, "a"; CPP, arts. 70, 75, 83, 564, I; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 29.10.2012; STJ, AgRg no RHC nº 195.895/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 02.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002786-73.2022.8.11.0025

APELANTE: JOSE NILTON CARDOSO DE SA, LAYLLA POLLYANNY SILVA OLIVEIRA, WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS, CAMILA ALVES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de 4 [quatro] recursos de apelação interpostos por JOSÉ NILTON CARDOSO DE SÁ, CAMILA ALVES PINTO, LAYLLA POLLYANNY SILVA OLIVEIRA e WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática dos crimes de participação em associação criminosa com participação de adolescente [art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013] e tráfico de drogas [art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006], apenando cada um deles com 11 [onze] anos, 3 [três] meses e 5 [cinco] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 601 [seiscentos e um] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

CAMILA, JOSÉ NILTON e LAYLLA, assistidos pela Defensoria Pública, alegam, em preliminar,
1)

“inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno com supressão parcial do texto “com jurisdição em todo o Estado”
, por suposta violação do art. 22, I, e art. 5º, LIII, ambos da Constituição Federal e consequente nulidade das provas por decisão de
“juízo sabidamente incompetente”
;
2)
nulidade das provas digitais pela não observância da cadeia de custódia.

No mérito, verberam que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de participação em organização criminosa. JOSÉ NILTON pede ainda a desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal [art. 28, LD], enquanto LAYLLA requer a sua absolvição quanto ao tráfico, por suposta ausência de materialidade, uma vez que
“nada foi apreendido com a acusada”
.

WELLINGTON argui preliminar de nulidade das provas digitais pela quebra da cadeia de custódia. No mérito, assevera que não há provas bastantes para configuração da organização criminosa e que deve ser aplicada a minorante do § 4º do art. 33 em relação à condenação por tráfico de drogas, afastando-se a causa de aumento do art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

Contrarrazões ministeriais pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002786-73.2022.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1)

ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que
“o Provimento n. 11/2017 que atribuiu a 7ª Vara Criminal da Capital a competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, e contra a Administração Pública no Estado de Mato Grosso, foram editados em dissonância às normas constitucionais e as regras dispostas no Código de Processo Penal”
.

Apregoa que todos os atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital são nulos, por violação do art. 83 do Código de Processo Penal, uma vez que o juízo competente para processar e julgar o feito é o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, elucidando que, além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do citado art. 83.

Consigna que
“o Provimento n. 11/2017 que atribuiu a 7ª Vara Criminal da Capital a competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, está em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal”
.

Requer, ao final, seja reconhecida esta nulidade (art. 564, I, CPP) em face da inconstitucionalidade do art. 1º, da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7ª Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, uma vez que houve violação do art. 22, I e do art. 5º, LV, ambos da Constituição Federal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de Juína.

Sem razão à defesa.

A questão posta em análise já foi discutida e rediscutida reiteradas vezes neste Sodalício, sendo firme e pacífico o entendimento da competência absoluta da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o crime de organização criminosa.

Mutatis mutandis
, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp nº 1.611.615/MT; STJ, AgRg no RHC nº 115.811/ES).

‘É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000)

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)

‘Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.’ (STF, ADI 4414/AL)

‘Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)”
[1]
.

Conquanto o feito tenha iniciado sua tramitação na Comarca de Juína, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que a competência foi declinada ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital por força do teor contido na Resolução n. 11/2017-TP.

A propósito, enfrentando situação idêntica na Apelação Criminal n. 1001057-08.2022.8.11.0091, de Relatoria do Des. MARCOS MACHADO, esta Câmara concluiu que
“O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ”
[2]
.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Des. Marcos Machado, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe n. 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução n. 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC n. 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

‘É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

‘Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais’ (HC n. 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ ‘dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP’, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)”.

Analisando situação semelhante, assim me posicionei:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno.

“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” [STF, HC nº 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 29.10.2012].

“[...] não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal” [TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021]”
[3]
.

Da mesma forma, não há falar em nulidade das provas por decisão de juízo incompetente, uma vez que este Sodalício já se manifestou sobre o tema:

“3. A Resolução nº 11/2017 foi editada em conformidade com o art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional, inclusive criando varas especializadas.

4. A supressão do termo ‘com jurisdição em todo o estado’ não gera vício formal ou inconstitucionalidade, sendo um ajuste redacional que não altera a competência essencialmente atribuída às varas criminais.

5. A Resolução n. 11/2017, ao estabelecer a competência ampliada da 7ª Vara Criminal, não viola o CPP, mas adequa a distribuição de processos de acordo com as necessidades locais, em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais.

6. O termo ‘com jurisdição em todo o estado’ é uma medida administrativa para garantir a eficiência na tramitação de processos de grande complexidade, especialmente em matéria de organização criminosa. O CPP permite ajustes na competência territorial (art. 74), visando à eficiência da justiça, o que legitima a Resolução.

7. As regras de conexão e continência previstas nos artigos 69, 76 e 78 do CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em casos que envolvem varas especializadas.

8. A competência por prevenção, prevista no art. 75, parágrafo único, do CPP, é critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo utilizada quando há mais de um juízo igualmente competente. No caso em questão, a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, criada para julgar crimes de organização criminosa, prevalece sobre a regra de prevenção, dada a competência em razão da matéria.

9. Conforme já decidido pelos tribunais superiores, a designação de competência territorial em razão da matéria é válida, nos termos do art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a especialização da 7ª Vara Criminal para julgar crimes de organização criminosa, independentemente do local da prática delitiva. O art. 70 do CPP, que regula a competência pelo local da consumação da infração, não se aplica quando há competência especializada.

10. A prevenção, embora prevista no art. 83 do CPP como critério subsidiário para fixação de competência, não é absoluta. Ela pode ser afastada em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas.

11. A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o STJ e o STF, reconhece que a especialização de varas para o julgamento de determinadas matérias, como crimes de organização criminosa, é legítima e prevalece sobre a competência por prevenção, conforme disposto no art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal.

12. A competência por prevenção, sendo relativa, não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria, especialmente em situações que envolvem varas especializadas, como a 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

13. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição”
[4]
.

Portanto, se o crime de tráfico de drogas foi perpetrado no contexto de organização criminosa, não há falar que o Juízo de Juína se tornou
prevento
em relação à 7ª Vara Criminal da Capital, haja vista que, conquanto tenha praticado atos processuais na fase de investigação policial, houve o declínio de competência, nos termos do teor contido na Resolução n. 11/2017-TP.

Neste viés, diante da jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal de origem que envolve a prática do crime de Organização Criminosa, não há se falar em incompetência territorial, tampouco em nulidade dos atos processuais e das provas produzidas.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

2) NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Ao rejeitar a preliminar suscitada em alegações finais, o juízo singular assim se pronunciou:

“As defesas de EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, JOSENILTON CARDOSO DE SÁ, WALYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA e WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS de maneira similar, sustentam, em apertada síntese, que houve quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, uma vez que não há meios de garantir que as provas usadas para embasar a denúncia não foram adulteradas.

Como se depreende das informações contidas nos autos, foram apreendidos os aparelhos celulares da adolescente Adrielli Fernanda Ribeiro de Jesus e dos réus JOSENILTON CARDOSO DE SÁ, WALYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS e CAMILA ALVES PINTO, todos objeto de extração de dados, com a devida autorização judicial, conforme Relatórios Policiais n. 022/2022 (Id. 135143095), 2022.7.99304 (Id. 102685331), 024/2022 (Id. 135143102), 035/2022 (Id. 135143096) e 036/2022 (Id. 135143097).

Nesse tocante, muito embora os réus aleguem que a ausência de registro cronológico de manuseio, de serviço de protocolo dos aparelhos celulares apreendidos e de informações quanto ao acondicionamento dos objetos ensejou quebra da cadeia de custódia, não foram apontados elementos que indiquem a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõem a referida cadeia, desde a posse, movimentação, localização e armazenamento do material apreendido.

Isso porque, a simples ausência de lacre ou registro formal dos responsáveis por manusear os celulares apreendidos não constitui fato hábil a invalidar a prova colhida e as dela derivadas, mormente porque os atos praticados por funcionários públicos detêm presunção de validade e legitimidade, não aportando aos autos, concretamente, prova suficiente a retirar a credibilidade dos trabalhos realizados pelos policiais.

De igual modo, não foi demonstrada a inobservância dos procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade e idoneidade dos dados digitais, isto é, não foi apontado, concretamente, que a forma utilizada pelos policiais para extraírem os dados dos aparelhos celulares apreendidos tenham comprometido a fidedignidade das informações colhidas, cuidando-se de meras conjecturas.

Nesse enquadramento fático, não aportou aos autos indicativos de que houve adulteração da prova a ponto de invalidá-la, pelo que não há falar em quebra da cadeia de custódia.

Em outra linha de argumentação, segundo preleciona o eminente Min. Ribeiro Dantas: “tem-se que a principal finalidade da cadeia de custódia, como decorrência lógica do conceito de corpo de delito, é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Busca-se assegurar que os vestígios sejam os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrida durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado”.

Nesse caminho intelectivo, à vista dos depoimentos dos policiais civis, observa-se que não se tem notícias de adulterações de conteúdo de conversas de WhatsApp pretérita, já registradas no aplicativo, isto é, ainda que o aparelho celular em testilha não tenha sido remetido à Politec, não há qualquer indicativo, mínimo que seja, que permita a inferência de quebra da confiabilidade do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido, uma vez que isso, na visão do expert, é extremamente difícil e improvável.

Posto isto, ainda que se possa falar em irregularidade na forma de custódia do celular apreendido, a exemplo da ausência de lacre por ocasião da constrição do aparelho e informações dos caminhos percorridos pelo bem móvel até ser submetido à perícia judicial, aludidas desconformidades não comprometeram a higidez da prova colhida, dada a segurança fornecida pelo próprio aplicativo de trocas de mensagens, descartando-se quaisquer alterações no seu conteúdo.

Assim, a despeito da alegada ausência de elementos acerca da conservação dos dados celulares, não foi minimamente demonstrada qualquer violação dos aparelhos celulares e dos dados extraído a impactar na higidez da prova colhida, pelo que não há falar em quebra de cadeia de custódia.

Logo, diante da ausência de demonstração concreta, baseada em elementos técnicos, hábeis a indicar uma suposta violação ou irregularidade no acesso e verificação dos celulares, rejeito a preliminar arguida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO, PORQUANTO AS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL ESTÃO VICIADAS – POLICIAL VÍTIMA PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES – IRREGULARIDADE NA FASE INICIAL NÃO INVALIDA O PROCESSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – 2. SEGUNDA PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE ENTORPECENTE – EXAME PRELIMINAR – COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DAS DROGAS – LAUDO DEFINITIVO JUNTADO POSTERIORMENTE – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – REJEIÇÃO – 3. TERCEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO, POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE NÚMERO IDENTIFICADOR NO LAUDO PRELIMINAR E DIVERGÊNCIA DA QUANTIDADE DAS DROGAS – EXAME POR AMOSTRAGEM – ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – INTEGRIDADE DA PROVA – REJEIÇÃO – 4. QUARTA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO, EM RAZÃO DE SER NULO O RELATÓRIO INVESTIGATIVO CONTENDO OS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES – CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO PRESERVADA – ACESSO AUTORIZADO JUDICIALMENTE – CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO – 5. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 6. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO E ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA – 7. DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DAS PENAS INICIAIS DE FORMA PROPORCIONAL – VARIEDADE DAS DROGAS – 8. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA OS APELANTES – INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA A APELANTE – 9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, uma vez que o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, ainda mais quando não demonstrado nenhum prejuízo para o regular andamento da ação e apuração dos fatos. 2. Não há nulidade pela juntada tardia do laudo definitivo de exame da droga quando as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria da infração. 3. A aferição da natureza da substância apreendida por amostragem atende aos preceitos legais estabelecidos no art. 50, §3º, da Lei Antidrogas, e explica a divergência na quantidade de droga descrita no laudo preliminar e no laudo pericial definitivo, e tal situação não demonstra que a prova foi manipulada. 4. Evidenciado que a extração de dados dos celulares apreendidos foi realizada por agente público competente, após autorização judicial, não se pode falar em nulidade em razão da ausência de perícia técnica, tampouco em nulidade por meras irregularidades que não alteram o conteúdo visualizado. 5. Deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 6. Evidenciada a convergência de vontades dos apelantes e auxílio mútuo estável e permanente entre ambos, com a finalidade de comercialização das drogas, fica configurado o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei Antidrogas, ainda mais porque o desencadear dos fatos, apreensões, depoimentos e diligências policiais lograram desvendar o vínculo estabilizado direcionado à traficância. 7. A apreensão de cerca de 100g de drogas não é quantidade elevada, mas tratando de variedade de drogas, com elevado poder destrutivo, justifica-se a exasperação das penas iniciais de forma proporcional à razão de 1/6 (um sexto). 8. Deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado para a apelante primária, porquanto é primária e não integra organização criminosa. Entretanto, quando se trata de acusado que integra organização criminosa, mantém-se afastada a referida causa de diminuição. 9. Recurso parcialmente provido. (N.U 1000388-77.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Registre-se, ainda, que o acesso à íntegra das extrações é franqueado às partes, cujo material está disponibilizado nos autos e em secretaria, de modo a permitir a conferência dos documentos juntados pela autoridade policial, não se verificando, assim, prejuízo ou cerceamento de defesa.

Desta feita, rejeito as preliminares suscitadas no presente feito”.

Acresço que a extração de dados realizada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil foi integralmente gravada em DVD’s que, como bem destacado pelo juízo singular, encontravam-se na Secretaria do Juízo à disposição das partes, permitindo o confronto com os Relatórios produzidos, que se limitaram aos fatos de interesse da ação penal.

Merece destaque ainda o fato de que os apelantes não negaram o conteúdo das conversas extraídas dos seus respectivos aparelhos celulares, tampouco indicaram qual(is) trecho(s), no seu entender, não correspondem à realidade.

Sobre o tema, colho da recente jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A alegação de quebra de cadeia de custódia, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa, não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas, de maneira que os argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado de interceptação telefônica
. 4. Os fatos criminosos ocorreram em 2014, ocasião em que foram realizadas as interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário, mas
somente agora foram levantadas as questões relativas à suposta quebra de cadeia de custódia, bem como à necessidade de acesso à integralidade dos dados interceptados. Esse expediente é conhecido como nulidade de algibeira, procedimento rechaçado pelo ordenamento jurídico, segundo o qual a parte, mesmo tomando conhecimento de eventual vício, deixa de apresentá-lo à autoridade judiciária, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. 5. Por tudo isso,
não é viável o reconhecimento do vício indicado, pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024].

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da desnecessidade de a extração de dados ser feita por peritos, verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE MENSAGENS DE APLICATIVO FEITA POR PERITO. DESNECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 2. Reforço a orientação predominante nesta Corte no sentido de que "é certo que, nos termos do art. 159 do Código de Processo Penal, 'O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior'. No entanto, tal exigência diz respeito somente a exame de corpo de delito e a perícias em geral,
não se aplicando, portanto, aos casos de simples degravação de conversas telefônicas interceptadas, até porque a transcrição de áudio não exige nenhum conhecimento ou nenhuma habilidade especial que justifique a obrigatoriedade de que seja realizada por perito oficial, de maneira que não há como concluir pela nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas"
. Precedentes. 3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 4 . Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 191.287/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024].

Com estes acréscimos, adoto,
per relationem
, a bem lançada fundamentação contida na sentença para rejeitar a preliminar arguida.

MÉRITO

O Ministério Público denunciou JOSÉ NILTON CARDOSO DE SÁ, vulgo LOBO, WALYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, vulgo CAPITÃO, EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, vulgo PATETA, CAMILA ALVES PINTO, vulgo CASSANDRA, WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo MARANHÃO, e LAYLLA POLLYANNY SILVA OLIVEIRA, vulgo LULUZINHA, imputando-lhes a autoria dos seguintes fatos típicos:

“
FATO 1 – Organização criminosa com participação de adolescente

Em datas e horários inexatos, porém durante o primeiro semestre de 2022, na comarca de Juína/MT, os denunciados constituíram, integraram e promoveram organização criminosa, com participação de adolescente – a qual atuava de maneira incisiva no tráfico de drogas, mantendo contato com todos os denunciados –, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem econômica mediante a prática de infração penal com pena máxima superior a quatro anos.

[...]

FATO 2 – Tráfico de drogas envolvendo adolescente

Em datas e horários inexatos, porém durante o primeiro semestre de 2022, na comarca de Juína/MT, os denunciados adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo e/ou forneceram substâncias entorpecentes consistentes maconha e cocaína, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”

O IPC AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA narrou na fase inquisitiva:

“QUE o depoente é Investigador da Polícia Judiciária Civil devidamente lotado neste município e compõe a equipe de Policiais Civis da Delegacia Regional desta cidade; QUE após a ação policial ocorrida no dia 16/05/2022, a qual resultou na prisão de pessoas envolvidas com tráfico ilícito de drogas, além da apreensão de mais de dez quilos de entorpecentes e armas de fogo, material este pertencente à Organização Criminosa COMANDO VERMELHO/MT, o depoente e demais investigadores da Delegacia Regional obtiveram informações que a adolescente ADRIELLI FERNANDA RIBEIRO DE JESUS, teria assumido a responsabilidade de realizar a distribuição de entorpecentes para a Organização Criminosa COMANDO VERMELHO aos pontos de venda de drogas, denominados de "lojistas"; QUE a menor ADRIELLI FERNANDA também seria a responsável de receber valores oriundos do tráfico; QUE ao realizar diligências no intuito de verificar as informações obtidas, o depoente e demais investigadores conseguiram identificar que a adolescente, ADRIELI, estaria realizando a distribuição dos entorpecentes juntamente com um indivíduo do sexo masculino, proprietário de uma moto Honda Titan, de cor verde; QUE na data de hoje, 19/05/2022, no período da manhã, fora recebido a informação, através de denúncia anônima, a qual narrava que a adolescente ADRIELLI, juntamente com um indivíduo do sexo masculino, o qual conduzia uma motocicleta, Honda Tde cor verde, estaria realizando distribuição de entorpecentes no bairro módulo 06 (seis); QUE ao chegar no local indicado pelo denunciante, nas proximidades de um depósito de gás, localizado nas imediações da Avenida Campo Grande, fora avistada a adolescente na garupa da motocicleta citada; QUE ao avistar a adolescente o depoente conseguiu identificar o condutor da motocicleta como sendo a pessoa de JOSE NILTON CARDOSO DE SÁ; QUE ao observar a ação da adolescente e do condutor da motocicleta, o depoente visualizou quando se aproximaram de dois rapazes e a adolescente passou algo para um destes rapazes; QUE ao perceberem a aproximação da equipe policial o indivíduo que recebeu o objeto dispensou ao chão e correram em direção a uma região de mata, que fica próximo ao local; QUE após analisar o objeto que foi jogado ao chão, constatou que se tratava de uma porção pequena de entorpecente, possivelmente, do tipo maconha; QUE foi realizada a abordagem ADRIELLY e JOSE NILTON; QUE a menor ADRIELLY portava um bolsa pequena de cor preta e ao verificar o conteúdo da bolsa fora localizado uma porção média de substancia análoga a maconha; QUE durante busca pessoal à JOSE NILTON foi localizado no interior de suas vestes o valor de R$ 1.554,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) em espécie; QUE o dinheiro encontrado são diversas notas de valores variados, possivelmente, dinheiro advindo do "recolhe" das "bocas de fumo/lojinhas"; QUE foi verificado que a motocicleta Honda Titan, de cor verde, placa JYV-5108 encontra-se com o lacre da placa rompido, assim como, que JOSE NILTON não possui carteira nacional de habilitação; QUE já nesta unidade policial fora realizada a checagem dos envolvidos onde constatou que ADRIELLI FERNANDA possui vários atos infracionais de tráfico de entorpecentes e também por integrar organização criminosa, e JOSÉ NILTON CARDOSO DE SÁ possui processo por ameaça e violência doméstica; QUE os envolvidos foram conduzidos, sem lesões corporais até esta unidade policial para os procedimentos de praxe; QUE em posse de JOSE NILTON foram localizados e apreendidos dois aparelhos de telefones celulares, os quais possivelmente contém informações relevantes a respeito do tráfico e crimes conexos no município de Juína-MT e municípios circunvizinhos”.

Essas declarações foram corroboradas pelo IPC DIONE PERES AGUIAR, que atuou na ocorrência.

A adolescente ADRIELLI FERNANDA, vulgo BURGUESA, e GATA LOKA, à época com 15 [quinze] anos de idade, declarou à autoridade policial, na presença de sua genitora,
“ser usuária de entorpecentes e que o entorpecente encontrado era para seu consumo; QUE perguntado quem é o indivíduo que estava em sua companhia, responde é um conhecido só, eu pedi para ele me levar lá onde eles pegaram eu; QUE questionado de quem era o dinheiro apreendido responde é do JOSÉ, ele trabalha; QUE questionada a declarante se é integrante de alguma organização criminosa responde de forma negativa”
.

JOSÉ NILTON, ao ser interrogado, respondeu o seguinte:

“QUE o interrogado afirma não ter condições de constituir um advogado para lhe acompanhar neste ato; QUE ciente do seus direitos constitucionais o interrogado presta seu interrogatório livre de qualquer coação física ou moral; QUE o interrogado afirma que conhece a menor da rua, a qual atende pela alcunha de BURGUESA; QUE na data de hoje, 19/05/2022, BURGUESA enviou uma mensagem para o telefone do interrogado perguntando onde estava e ao falar que estava próximo ao Mercado Rei Davi, BURGUESA pediu para o interrogado ir ao seu encontro para levá-la em outro lugar; QUE o interrogado então foi ao encontro de BURGUESA e seguiram até o local indicado por ela; QUE BURGUESA estava em uma baixada, num brejo, próximo ao mercado Rei Davi e indicou o local onde o interrogado deveria ir; QUE depois que estava no local indicado por BURGUESA foram abordados pelos policiais civis e no momento da abordagem BURGUESA falou "corre", no entanto o interrogado não saiu do local, pois não tem nada a temer; QUE afirma não ser traficante de entorpecentes; QUE afirma ser trabalhador e que o dinheiro apreendido provém do seu trabalho; QUE afirma que quanto a motocicleta comprou de um indivíduo pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), afirmando que um indivíduo aproximou do interrogado, enquanto estava em uma lanchonete próximo ao Posto Figueira, afirmando que queria dinheiro para beber cachaça e que queria vender a motocicleta e pediu pela motocicleta o valor de oitocentos reais, momento em que o interrogado pagou o valor e o indivíduo disse que lhe entregaria o documento depois; QUE o interrogado afirma não conhecer o vendedor da motocicleta; QUE afirma que comprou o veículo há cerca de seis meses e somente utilizava no mato para sua locomoção durante o trabalho”.

Na audiência de custódia, o Juízo da Comarca de Juína deferiu o pleito ministerial no tocante à degravação de dados dos celulares apreendidos,
“restringindo-se aos dados relacionados à prática de crimes, preservando-se a intimidade da vida privada cujo encarte nos autos da investigação em nada interessa à investigação criminal”
[ID. 229610260].

Após a autorização judicial para acesso aos celulares apreendidos com JOSÉ NILTON e ADRIELLI, foi elaborado o
Relatório Policial nº 022/2022
, pelo
Núcleo de Inteligência Operacional de Juína
[ID. 229610498], com base nos dados obtidos, que demonstram o envolvimento de ambos, assim como dos demais denunciados, com a mercancia ilícita de entorpecentes em Juína, e a participação deles na organização criminosa Comando Vermelho, que domina o tráfico naquela região.

No aparelho celular de JOSÉ NILTON (+55 66 99929-8127), verificou-se que ele, por meio do aplicativo WhatsApp, comunicava-se constantemente com EZEQUIEL, vulgo PATETA (+55 35 9747-2254), e com a adolescente ADRIELLI (+55 66 9226-5060).

Embora EZEQUIEL estivesse preso, à época, no Raio 6, Ala 1, Cela 9, da Penitenciária Central do Estado, há registros de ligações efetuadas entre eles no mencionado aplicativo nos dias 11 e 18/05/2022.

O Relatório aponta que EZEQUIEL era conhecido como liderança da facção criminosa em Juína e continuou a comandar as ações de dentro da unidade prisional, enquanto EZEQUIEL foi identificado como
“lojista”
, ou seja, responsável por um ponto de venda de entorpecentes, em prol da associação criminosa da qual faz parte.

Há ainda intensa comunicação entre JOSÉ NILTON e a adolescente ADRIELLI, sendo que, apenas nos dias 18 e 19/05/2022, foram identificadas 4 [quatro] ligações entre ambos.

No aparelho de ADRIELLI, por sua vez, foram localizadas as conversas com JOSÉ NILTON (que provavelmente as tinha apagado de seu aparelho), nas quais a adolescente, no dia 18/05/2022, pede o auxílio dele, a pedido do PATETA, para pilotar a motocicleta e ajudar a fazer o
“recolhe”
, mencionando, inclusive, que
“EDIVÂNIA, aquela morena que estava falando comigo ‘onti’ [...] tá com trezentos de óleo lá”
.

JOSÉ NILTON responde que vai passar lá, mas que antes tem que ir
“ali no CAPITÃO primeiro, tem uma função lá, rapidão”
.

CAPITÃO, de acordo com as investigações realizadas, é WALYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA (+55 66 9684-3781), que foi preso em flagrante no dia 23/05/2022, por tráfico de drogas (B.O. nº 2022.138278).

Portanto, a narrativa de JOSÉ NILTON, na fase policial, de que apenas havia dado uma
“carona para ADRIELLI”
cai por terra, uma vez que
os diálogos demonstram que ambos estavam praticando o tráfico de drogas na região de Juína, realizando vendas de entorpecentes e efetuando as respectivas cobranças, sob as ordens de EZEQUIEL
[PATETA], liderança local do CV, que continuava exercendo-a, mesmo
intramuros
.

ADRIELLI também dialoga com WALYSSON [CAPITÃO], solicitando que ele lhe busque a pedido do
“mano”
PATETA. Em diversas oportunidades, CAPITÃO
“presta contas”
a ADRIELLI, informando sobre a entrega
“da mercadoria”
e relatando que, em outras ocasiões, entregou a motocicleta para
“um menino”
fazer as entregas.

Em um outro diálogo, WALYSSON diz que EDIVÂNIA
“não passou os trezentos pra mim, passou cinquenta do chá e o dinheiro dela tá com a DUDA”
e que vai fazer o necessário para que ela deposite
“agora de manhã”
.

Em conversa travada com PATETA, ADRIELLI recebe a missão de fazer um “recolhe” na “loja da CASSANDRA”, que é a alcunha de CAMILA ALVES PINTO dentro da facção criminosa.

Noutra oportunidade, PATETA pede a ADRIELLI para
“dar uma atenção para BEIRAMAR”
, que vai
“levar novecentos reais e pegar vinte gramas de óleo”
, quando a adolescente responde que está
“na espera dele”
.

Em várias ocasiões, PATETA orienta ADRIELLI a
“receber o dinheiro que tá pra trás, para poder arrancar mais mercadoria”
.

ADRIELLI envia para PATETA os dados pessoais e endereço de sua genitora, ELIANE RIBEIRO, para que seja feita a entrega de 20 [vinte] cestas básicas destinadas à distribuição para a população carente, visando cooptar o apoio para a associação criminosa.

Há ainda registros de ADRIELLI e WALYSSON comentando acerca da apreensão de drogas e armas efetuadas pela Polícia Civil, quando o seguinte lamenta
“nós não podia ter perdido a mercadoria, as armas, nós perdeu. O resto, foda-se”
.

ADRIELLI presta contas a WALYSSON dos valores recebidos de CASSANDRA [CAMILA], BARUK, GG e BEIRAMAR, totalizando R$ 2.220,00 [dois mil, duzentos e vinte reais].

Depois, WALYSSON determina que ADRIELLI
“solte”

“uma mercadoria para a CASSANDRA”
[CAMILA], pedindo-lhe ainda que refaça
“os cadastros dos lojistas”
, informando-lhe
“nome, vulgo, bairro, rua, telefone, loja”
.

CASSANDRA [CAMILA] ainda era a responsável por fornecer, por várias vezes, a motocicleta para que ADRIELLI, acompanhada de JOSÉ NILTON, que a pilotava, fazer
“os corres”
determinados por WALYSSON, ora entregando drogas, ora recebendo valores dos
“lojistas”.

A íntegra do relatório acostado aos autos demonstra, suficientemente, a estrutura hierarquizada mantida dentro da organização criminosa, com nítida distribuição de tarefas entre seus membros e

Foi possível identificar que WELLINGTON, vulgo MARANHÃO, também mantinha conversas com a adolescente ADRIELLI, pedindo-lhe que envie
“10 gramas de óleo”
, noticiando que
“acabou de acertar com CAPITÃO [WALYSSON]”
e informou que a entrega deveria ser efetuada
“no fundo do hospital São Lucas, na ruinha sem saída” (sic)
, enviando a localização pelo WhatsApp.

LAYLLA POLLYANNY SILVA OLIVEIRA, vulgo LULUZINHA, fala com ADRIELLI e se mostra preocupada com as prisões efetuadas pela Polícia Civil, e informa que
“depois de passar a mercadoria”
[que estava com ela, na função de lojista do CV] iria
“dar um tempo aqui, tá embaçado pra porra [...] os homens vigiando, me enquadrando nas esquinas, [...] problema grande, tá demais, eu quero desativar um tempo aí, continuar pagando a lojinha [...]”
.

Ambas dialogam sobre valores devidos por LAYLLA à facção pelo fornecimento de drogas, quando a primeira pede à adolescente que
“deixe cem gramas liberado”
, informando que vai acertar
“as duas de ontem e as cem de hoje”
.

ADRIELLI, por sua vez, informa que o valor devido é de R$ 790,00 [setecentos e noventa reais], quando LAYLLA lhe pede:
“tenta resolver aí pra mim, já que eu sou tua lojista”
e informa que está esperando a mercadoria
“aqui do lado do Bar Esperança”
para
“fazer um corre”
.

ADRIELLI, apesar da pouca idade, ocupava posição de destaque dentro da hierarquia da organização criminosa, como visto, atuando como executora direta das ordem de EZEQUIEL [PATETA] na cidade de Juína e região, sendo que, nas conversas mantidas com o recluso MANOEL HENRIQUE DA SILVA, identificado como “AMOR” em sua agenda telefônica, a adolescente se vangloria de ter
“dado umas ripadas numa bruaca”
, enviando-lhe a foto de uma mulher não identificada, que teria sido o alvo do
“salve”
dado por ela.

PATETA mantinha um grupo de WhatsApp, administrado por ele, denominado “MEZAK MOTOS JUÍNA MT”, que reunia todos os “lojistas” que estavam sob seu controle. Em uma mensagem de áudio enviada por um dos integrantes, o interlocutor diz:
“Os mano que sabe que tá devendo ainda, meus irmãos, tem que tá procurando, tá acertando meus irmãos, tá ligado? Tem mano aí que tá levando o caso muito na brincadeira, pô”
.

CAMILA, vulgo CASSANDRA (+55 66 9627-0178), fazia parte do grupo dos
“lojistas”
de Juína e tinha constante contato telefônico com ADRIELLI, que era a encarregada de lhe fornecer os entorpecentes para comercialização.

A partir da elaboração desse relatório, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de diversos suspeitos nos diálogos, o que, após manifestação ministerial favorável, foi deferida pelo juízo singular [autos 1001917-13.2022.8.11.0025].

Em 31/08/2022, a equipe de investigadores da Delegacia de Polícia deu cumprimento aos mandados de prisão expedidos.

O IPC ROBENILSON FERREIRA BARROS relatou:

“QUE nesta data a equipe de policiais civis composta pelos INVESTIGADORES JOSÉ SILVANO DE MEDEIROS, UÍLIAN BARBOSA DOS SANTOS, ROBENILSON FERREIRA BARROS e a AUTORIDADE POLICIAL JEAN ANDRADE, deram fiel cumprimento ao Mandado de Prisão Nº 1001917-13.2022.8.11.0025.01.0004-27, desta Comarca de Juína, Terceira Vara Criminal; QUE também foi realizada a Busca Apreensão Domiciliar à residência de WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS, VULGO "MARANHÃO", localizado na Rua Projeta- Sabiás, 59-N, Bairro Módulo quatro; QUE chegando à residência, foi verbalizado pelos policiais com as formalidades legais, e solicitado ao morador que abrisse a porta; QUE devido a demora em abrir a porta, foi necessário o uso da força para entrar na casa; QUE não houve maiores danos; QUE no interior da residência encontrava-se: WELLINGTON FRANCISCO , PALOMA MAGALHÃES (esposa) e três filhos menores de idade; QUE em continuidade com as buscas, foi localizado em uma sacola várias substâncias de entorpecentes (MACONHA, PASTA BASE, PÓ DE CLORIDRATO DE COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO); QUE em buscas minuciosa na residência, no segundo dormitório da casa, quarto dos filhos foi localizado: DOIS TABLETES GRANDES "INTEIROS" E UM TABLETE MÉDIO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, no interior do guarda-roupas; QUE também foram apreendidos com WELLINGTON FRANCISCO dois aparelhos de celulares; QUE a todo momento as buscas foram acompanhadas pelo investigado e sua esposa PALOMA MAGALHAES; QUE foi dada voz de prisão a WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS, VULGO "MARANHÃO", sendo necessário o uso de algemas por risco a integridade do investigado e dos policiais, assim como receio de fuga”.

WELLINGTON fez uso do direito ao silêncio, não se pronunciando na fase investigativa.

Em 31/08/2022, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foram encontradas na residência de CAMILA ALVES PINTO 1 [uma] porção grande de maconha, 1 [uma] porção média de pasta-base, 1 [uma] unidade de cloridrato de lidocaína, 11 [onze] porções pequenas de pasta-base, água boricada, plástico filme, munição calibre 22, papel com anotações, 6 [seis] telefones celulares, além de R$ 1.087,00 [um mil e oitenta e sete reais] em cédulas e moedas.

CAMILA não respondeu ao seu interrogatório extrajudicial, manifestando o desejo de só se pronunciar em juízo.

Afastados os sigilos telefônicos de ambos, foram elaborados os Relatórios Policiais nº 024/2022 [ID. 229610501], 035/2022 [ID. 229610499] e 036/2022 [ID. 229610500] pelo Núcleo de Inteligência Operacional de Juína.

No cartão de memória do aparelho celular de CAMILA foi localizado vídeo, feito por ela própria, em que cobra uma dívida de drogas de um usuário, de nome RAFAEL, no valor de R$ 400,00 [quatrocentos reais]. Como bem destacado no relatório,
“no fim do vídeo percebe-se que Camila fez a filmagem no sentido de intimidar o devedor da droga que Rafael e mostrar para este que outra pessoa (destinatário do vídeo) estaria vendo a gravação e iria tomar a providência caso de negativa do pagamento da dívida, pois diz ela é enfática diz: ‘Aí é com vocês daí oh. Ele tá falano que vai paga amanhã. Duas hora’”
.

O vídeo, segundo as informações contidas no arquivo, foi gravado às 3h08 da manhã do dia 31/08/2022, e RAFAEL justifica a impossibilidade de quitar a dívida naquele momento porque
“meu PIX é cartão de crédito, tá seguro e limitado, nesse horário não tem como tirar”
.

No aparelho celular de WELLINGTON (+55 62 99870-7416) é possível identificar, pelos diálogos, que ele é encarregado do armazenamento e fornecimento dos entorpecentes aos
“lojistas”
. Ao receber mensagens de MIRIAN DE SOUZA AMORIM, vulgo MÍSTICA, WELLINGTON a questiona se é
“irmã”
[faccionada] e após a resposta afirmativa da interlocutora, passa a negociar o fornecimento de
“chá”
[maconha], e depois lhe informa:
“desce aqui pra resgatar, mana”
, fornecendo-lhe o endereço para retirar a droga.

Num outro diálogo, com um homem não identificado, tratam da compra de uma arma, que o terceiro diz que
“o negócio com o mano lá não deu certo”
e teve que fazer
“outra mandada lá para arrancar outra ferramenta melhor”
, encaminhando foto de um revólver prateado, aparentando ser calibre 38.

WELLINGTON negocia a compra
“parte em mercadoria, parte em rex”
, mas o vendedor diz ter preferência por dinheiro.

Diante disso, WELLINGTON informa que vai
“chegar no mano lá em cima para ver se ele fortalece”
pra fechar nos
“seis conto”
, porque está
“precisando de um trem desse aqui”
.

Durante as tratativas da arma, o interlocutor envia um comprovante de PIX no valor de R$ 200,00 [duzentos reais] para WELLINGTON, para pagar
“chá e pó, que o povo chegou aqui na fissura”
.

Nas conversas travadas com CAMILA [CASSANDRA], ficou demonstrado que ela se utilizava dos préstimos de BRUNO WILLIAN BARRETO GARCIA para
“fazer o corre”
, ou seja, buscar drogas com o fornecedor WELLINGTON, realizar entregas e cobranças aos usuários.

Registro que me limito a mencionar apenas parte dos diálogos extraídos, que interessam ao julgamento do recurso, mas é relevante destacar que todos os apelantes apresentam grande volume de conversas e áudios trocados entre os membros da facção criminosa, usuários e terceiros utilizados para eles para a entrega e o recebimento das vendas que realizavam em Juína e região.

No entanto, a íntegra dos Relatórios Policiais mencionados estão acostados aos autos e demonstram, como já destacado, a prática da mercancia ilícita de entorpecentes pelos apelantes, que estão inseridos dentro da estrutura hierarquizada do Comando Vermelho de Juína, como já descrito em relação a cada um deles.

Após o oferecimento da denúncia, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína declinou da competência em razão da matéria para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

A denúncia foi recebida em 15/12/2022, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

No dia 23/11/2023 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas 6 [seis] testemunhas de acusação e 2 [duas] arroladas pela defesa.

CRÉSIO AMÂNCIO BORGES, Policial Civil, narrou em juízo que as investigações do Núcleo de Inteligência apontavam que ADRIELLI assumiu posição de destaque na organização criminosa após a prisão de seu antecessor, LUCIVANO JOSÉ RUKHABER, vulgo MAGRÃO, e que as interceptações telefônicas, cujo relatório ajudou a elaborar, demonstraram que a liderança local era exercida por EZEQUIEL, vulgo PATETA, que mesmo de dentro do presídio continuava a comandar as ações da facção.

AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA acrescentou que, a partir da análise dos dados extraídos dos celulares de JOSÉ NILTON e ADRIELLI, foi possível identificar outros integrantes da facção que atuavam como “lojistas” em Juína e região, por meio das conversas mantidas entre eles e nos grupos, nos quais tratavam da comercialização de entorpecentes.

Os Policiais Civis, DIONE PERES AGUIAR e ROBENILSON FERREIRA BARROS, corroboraram as declarações de seus colegas.

Interrogado, JOSÉ NILTON confessou que dava suporte para ADRIELLI, pilotando a motocicleta para os destinos indicados por ela. Esclareceu que recebeu a ordem
“por um telefonema, um outro menino que passou pra mim; aí eu fui na casa da ADRIELLI, peguei a moto na quarta-feira e na quinta-feira eu fui preso”
.

Questionado pela Promotora de Justiça acerca da identidade do CAPITÃO mencionado por ele no diálogo com ADRIELLI, disse que
“já não lembra mais quem era”
.

Indagado pela defesa de LAYLLA, disse que não a conhecia, tampouco
“ouviu falar dela”
, assim como afirmou desconhecer CAMILA.

Respondeu ao Defensor Público que a droga apreendida na sua posse [100 gramas de maconha] era para consumo próprio e que
“jamais se associou ao Comando Vermelho”
.

WELLINGTON, por sua vez, confessou que vendia drogas, mas negou fazer parte de facção criminosa. Esclareceu que traficava
“tinha uns quatro meses, a polícia prendeu dois quilos de maconha lá na minha casa”
.

Disse que enviou mensagens para ADRIELLI, mas que não adquiriu drogas dela e
“não sabia que ela era menor de idade”
.

Perguntado pela Promotora de Justiça, disse que
“não se recorda quem era o CAPITÃO”
.

WALISSON respondeu que
“vendia drogas, mas não integrava facção nenhuma”
e estava em Juína havia umas duas semanas, quando foi preso com
“meio quilo de pasta-base”
.

Afirmou desconhecer JOSÉ NILTON e ADRIELLI.

Quando confrontado acerca das conversas por WhatsApp com a adolescente, disse não se recordar, porque
“conversava com muita gente”
.

CAMILA disse que
“estava fazendo corre de drogas, minha casa era ponto de venda de drogas; eu tava muito ‘desandada’ na pedra, aí eu comecei fazer o corre para levantar dinheiro e comprar droga; nisso eu fui colocando pessoas dentro de casa; eu fumava pra dormir e acordava pra fumar; os usuários chegavam lá em casa e eu acabava vendendo, minha fama foi crescendo lá em Juína, de fato eu sempre tinha droga. Antes eu tinha carteira assinada, cartão de crédito, então eu tinha facilidade para comprar [...]”
.

Esclareceu que não conhece
“esse pessoal que tá comigo no processo, eu não conheço”
e que
“vendeu drogas de 2021 até ser presa”
, em agosto/2022, mas que
“não pagava taxa pra ninguém, porque era usuária”
.

Indagada pelo Ministério Público, respondeu que, para sua segurança, não podia informar de quem adquiria os entorpecentes,
“nunca foi faccionada, nunca mexeu com esses negócios”
.

LAYLLA, por seu turno, optou por permanecer em silêncio, quando interrogada em juízo.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença, que reconheceu a litispendência em relação aos réus WALYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA e EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA e condenou os 4[quatro] apelantes pela prática dos crimes que foram denunciados.

Analisando detidamente o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal e a prova pericial, decorrente do afastamento do sigilo telefônico dos apelantes, conclui-se que CAMILA, LAYLLA e WELLINGTON desempenhavam, dentro da estrutura hierárquica da organização criminosa, a função de lojistas, administrando suas próprias “bocas de fumo”, cujo abastecimento era feito por intermédio da adolescente ADRIELLI, que não só fornecia o entorpecente para as “biqueiras”, mas também coordenava as cobranças e dava cumprimento às ordens emanadas de EZEQUIEL.

A enorme quantidade de diálogos extraídos do aplicativo de mensagens WhatsApp não deixa dúvidas da perenidade da associação entre eles e da fiel obediência que mantinham em relação aos seus superiores, cumprindo fielmente aquilo que lhes era determinado.

Some-se a isso as informações dadas em juízo pelos policiais que integravam, à época, o Núcleo de Inteligência Operacional de Juína, dando conta que as investigações em curso foram corroboradas pelas informações extraídas, inicialmente, dos celulares de JOSÉ NILTON e ADRIELLI e, após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, dos aparelhos telefônicos dos demais réus.

Embora todos os recorrentes tenham negado a participação na organização criminosa, a farta prova angariada na interceptação telefônica, corroborada pela prova oral colhida em juízo, autorizam concluir que eles integravam o Comando Vermelho de Juína, cada qual atuando em uma ramificação, sob a liderança de EZEQUIEL, vulgo PATETA.

A estrutura estável e duradoura, caracterizadora do
affectio societatis
, está demonstrada pelo constante contato dos réus com os demais membros da facção, realizando vendas de entorpecentes, recebendo valores, controlando a cobrança dos faccionados e dos pontos de venda de entorpecentes [
“lojinhas”
], realizando transferências e saques bancários,
o que ficou sobejamente demonstrado no relatório policial elaborado a partir da interceptação telefônica
.

A partir do momento que passaram a integrar a organização, executando as ordens que recebiam de seus superiores hierárquicos dentro da estrutura criminosa, está caracterizado o crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Ademais, os policiais ouvidos em juízo corroboraram a prova documental extraída a partir do afastamento do sigilo telefônico e telemático, sendo descabido o pleito absolvitório quanto aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Igualmente não procede o pedido desclassificatório de JOSÉ NILTON, uma vez que as provas documental e oral demonstram que ele auxiliava materialmente a adolescente ADRIELLI, fazendo entregas de entorpecentes, realizando cobranças das vendas efetuadas, além de ser o responsável por conduzir a motocicleta que a transportava, sempre que ela necessitava de deslocamento, de modo que restou amplamente caracterizada a sua coautoria em relação ao crime de tráfico e sua participação na ORCRIM.

Quanto ao pedido de WELLINGTON para aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, verifica-se que
ele próprio confessou que estava traficando drogas
“há uns quatro meses”
e que foram apreendidos cerca de 2kg [dois quilos] de maconha em sua residência, de modo que
ficou sobejamente demonstrado que ele praticava com atividades ilícitas, além de integrar organização criminosa
, como visto.

No que tange ao pedido de minoração da pena e alteração do regime inicial para cumprimento dela para o semiaberto, o pleito defensivo igualmente não comporta provimento, uma vez que, no tocante ao tráfico de drogas, a reprimenda foi fixada no mínimo legal, e quanto ao crime de associação criminosa a exasperação foi realizada em seus patamares mínimos, uma vez que o § 4º do art. 2º prevê a possibilidade de o aumento ocorrer na fração de 1/6 [um sexto] a até 2/3 [dois terços].

Diante do exposto, conheço dos apelos interpostos,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001834-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 1º/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 1001057-08.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/10/2024, Publicado no DJE 4/10/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024.

[4]
TJMT, N.U 1009401-45.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025